Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733412-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELZIODENE AGUIAR SENA D E S P A C H O Em razão do AR devolvido sem cumprimento, INTIME-SE o recorrido por oficial de justiça para oportunizar a eventual apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)